Tribunal: STF
Processo: HC 58395
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-02-24
Data de publicação: 1981-02-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO APENAS EM MULTAS E CUSTAS. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO REPARAVEL MEDIANTE O "WRIT".
DEFESA. CERCEAMENTO NÃO CONFIGURADO, FACE A CORRETA APLICAÇÃO DO
ART-601 DO CPC.
PRESCRIÇÃO. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE VERIFICOU.
PEDIDO INDEFERIDO.